Tribunal: TJMT
Processo: 1003969-23.2023.8.11.0000
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1003969-23.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARCELLE THOMAZINI OLIVEIRA PORTUGAL - CPF: 933.296.601-04 (ADVOGADO), MARIA RITA SOBRAL GUZZO - CPF: 184.914.278-56 (ADVOGADO), FBM COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 09.245.965/0001-19 (TERCEIRO INTERESSADO), NILZA TEREZINHA FERRARI - CPF: 550.780.011-15 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), EDELO MARCELO FERRARI - CPF: 892.864.991-91 (AGRAVANTE), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO – RECURSO ESPECIAL – NEGATIVA DE SEGUIMENTO – SISTEMÁTICA DE RECURSOS REPETITIVOS – CABIMENTO – ARTIGO 1.030, § 2º, DO CÓDIGO PROCESSO CIVIL – JUÍZO DE ADEQUAÇÃO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – HOMOLOGAÇÃO DO PLANO – EXTINÇÃO DA DEMANDA APENAS EM RELAÇÃO À DEVEDORA PRINCIPAL – NOVAÇÃO QUE NÃO ATINGE OS AVALISTAS – RESP N. 1.333.349/SP (TEMA 885) – RAZÕES DO AGRAVO INTERNO DISSOCIADAS – IMPUGNAÇÃO DE QUESTÃO DIVERSA – MATÉRIA ESTRANHA À SISTEMÁTICA DE PRECEDENTES QUALIFICADOS – EMBARGOS REJEITADOS.

1. Os Embargos de Declaração apenas são cabíveis quando constar, na decisão embargada, obscuridade, contradição ou omissão em ponto sobre o qual deveria ter se pronunciado, não servido para rediscutir o mérito do
decisum
.

2. Não deve ser conhecido o Agravo Interno que impugna o capítulo do acórdão que não foi decidido com fundamento na sistemática de recursos repetitivos.

RELATÓRIO

Exma. Sra. Desa. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégio Plenário.

Trata-se de Embargos de Declaração propostos por Edelo Marcelo Ferrari, em face do acórdão id 208967166, que negou provimento ao Agravo Interno apresentado em face da decisão id 184951662 da Vice-Presidência que negou seguimento a Recurso Especial ante a aplicação da sistemática de recursos repetitivos - Tema 885.

O Embargante sustenta, em síntese, que
“malgrado tenha constado no v. acórdão guerreado que
‘
em relação à supressão de garantias, a Câmara julgadora nada decidiu, o que implicou na inadmissão recursal com fundamento no inciso V do artigo 1.030 do CPC, ante a ausência de prequestionamento (Súmula 211/STJ)’, verifica-se que desde a interposição do recurso originário a questão foi trazida para análise e julgamento deste Egrégio Sodalício”.

Aduz que
“se valeu da presente via recursal para argumentar, em síntese, que o crédito perseguido pelo Embargado possui previsão de pagamento nos moldes do Plano de Recuperação Judicial apresentado pela devedora principal do título extrajudicial exequendo - FBM COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - em recuperação judicial -, bem como que o respectivo plano possuía cláusula de supressão das garantias reais e fidejussórias ofertadas pelos coobrigados da cédula bancária”.

Assevera que
“sendo aprovada pela maioria dos credores exigida em assembleia de credores, nos moldes do art. 45 da LRE, as cláusulas do plano de reestruturação que prevejam a supressão das garantias fidejussórias prestadas pelos sócios ou não são absolutamente válidas, independentemente se determinados credores votaram contra ou não foram presentes no conclave”.

Sustenta que
“há precedentes do c. Superior Tribunal de Justiça pela legalidade da cláusula de liberação de garantias, no sentido de que a aprovação pelos credores acarreta a novação dos créditos não apenas em relação às empresas em recuperação, mas também aos terceiros garantidores, em exata observância às condições previstas”.

Requer sejam recebidos os presentes Aclaratórios, e no mérito, seja corrigido o vício apontado.

Recurso tempestivo (id 211514683).

Intimada, a parte adversa se manifestou no id 211820176.

É o relatório.

VOTO

Exma. Sra. Desa. MARIA EROTIDES KNEIP

Eméritos pares.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração constituem ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão do julgado e erro material, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte.

Partindo dessa premissa, constata-se a inexistência de quaisquer vícios do julgado, notadamente a omissão e a contradição, pois a Embargante se limita a repetir os mesmos argumentos constantes das razões do Agravo Interno.

Com efeito, a Embargante insiste no argumento de que
“malgrado tenha constado no v. acórdão guerreado que
‘
em relação à supressão de garantias, a Câmara julgadora nada decidiu, o que implicou na inadmissão recursal com fundamento no inciso V do artigo 1.030 do CPC, ante a ausência de prequestionamento (Súmula 211/STJ)’, verifica-se que desde a interposição do recurso originário a questão foi trazida para análise e julgamento deste Egrégio Sodalício”.

Aduz que
“se valeu da presente via recursal para argumentar, em síntese, que o crédito perseguido pelo Embargado possui previsão de pagamento nos moldes do Plano de Recuperação Judicial apresentado pela devedora principal do título extrajudicial exequendo - FBM COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - em recuperação judicial -, bem como que o respectivo plano possuía cláusula de supressão das garantias reais e fidejussórias ofertadas pelos coobrigados da cédula bancária”.

Assevera que
“sendo aprovada pela maioria dos credores exigida em assembleia de credores, nos moldes do art. 45 da LRE, as cláusulas do plano de reestruturação que prevejam a supressão das garantias fidejussórias prestadas pelos sócios ou não são absolutamente válidas, independentemente se determinados credores votaram contra ou não foram presentes no conclave”.

Sustenta que
“há precedentes do c. Superior Tribunal de Justiça pela legalidade da cláusula de liberação de garantias, no sentido de que a aprovação pelos credores acarreta a novação dos créditos não apenas em relação às empresas em recuperação, mas também aos terceiros garantidores, em exata observância às condições previstas”.

Patente, pois, a ausência de indicação de qualquer omissão ou contradição do julgado, sendo manifesta a irresignação com o seu resultado, buscando a parte, por meio dos Aclaratórios, rediscutir o mérito da decisão.

Isso, porque constou do aresto embargado que
“em relação à supressão de garantias, a Câmara julgadora nada decidiu, o que implicou na inadmissão recursal com fundamento no inciso V do artigo 1.030 do CPC, ante a ausência de prequestionamento (Súmula 211/STJ)”. Salientou-se, ainda, que “o recurso cabível, neste ponto, é o Agravo em Recurso Especial, previsto nos artigos 1.030, § 1º, e 1.042 do CPC”. (id 208967166 - Pág. 4)

Desse modo, não se vislumbra nenhuma omissão, de modo que,
o Embargante se limita a reiterar os argumentos expendidos nas razões do Agravo Interno, o que revela ser fruto da sua inconformidade com o mérito da decisão, buscando, em verdade, a rediscussão da matéria, o que não se admite nesta via.

Ante o exposto, ausente qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC,
rejeito
os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2024